Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE.

1. As custas processuais intermediárias devem ser adiantadas pela parte requerente de diligência adicional, sob pena de ser desconsiderado o ato processual requerido.

2. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, podendo a parte também convertê-la em ação de execução.

3. A omissão da interessada impede a continuidade do feito, pois a diligência constitui pressuposto de desenvolvimento regular e válido, podendo haver extinção do processo sem resolução de mérito e independentemente de intimação, conforme art. 485, IV, do CPC.

4. Apelação conhecida e não provida.